Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-84.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N° 8.213/1991. TEMA No 416 DO C. STJ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA No 862 DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1109591/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 416), ratificou que o recebimento desse benefício previdenciário depende necessariamente da comprovação da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pelo segurado, ainda que seja mínima a lesão decorrente do acidente sofrido por ele.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a redução da capacidade laboral do segurado, ainda que temporária, na medida em que pode vir a recuperar a lesão mediante procedimento cirúrgico.
4. Impende destacar que o fato de o segurado realizar outras atividades laborativas para promover o seu sustento não tem o condão de afastar o cabimento do benefício previdenciário.
5. Logo, estando presentes os requisitos contidos no art. 86 da Lei no 8.213/1991 e a redução da capacidade para o trabalho exercido, o auxílio-acidente deve ser pago ao autor, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença (Tema no 862, do c. STJ).
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.